Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-05.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-05.2020.8.14.9100

APELANTE: JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Por meio de escuta especializada, dada a sua deficiência, a vítima relatou, de forma firme e consciente, que o recorrente lhe perturbava com frequência, tendo lhe ameaçado de morte, prometendo facadas, caso não recebesse dinheiro. Por sua vez, a genitora da vítima confirmou que se deparou com policiais ao chegar em sua residência, os quais lhe relataram as ameaças de morte recebidas por seu filho, proferidas pelo ora apelante, caso não entregasse a quantia em dinheiro outrora requerida. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra o ofendido. Não há que se falar em decisão baseada apenas em provas indiciárias e, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes.
Recurso

de

apelação conhecido e improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ MARCOS DE SOUSA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença estaria embasada apenas em provas indiciárias, não confirmadas em juízo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o custos legis também opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...]
no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 09h, neste distrito, José Marcos de Sousa Silva ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Ednelson de Souza Vicenzotti. SE aufere do inquérito que instrui o presente procedimento que o Sr. Jeferson Souza Flexa, irmão da vítima, compareceu na delegacia de polícia judiciária para relatar que tomou conhecimento da ameaça sofrida por Ednelson, praticadas pelo então denunciado. Na ocasião, o denunciado segurou no colarinho da vítima afirmando que se ela não lhe entregasse dinheiro iria matar seu irmão e invadir sua casa. A vítima, que reside juntamente com sua genitora na vila Munguba, por conta da ameaça está em pânico. Posteriormente, em razão da vítima tratar-se de pessoa com deficiência a autoridade policial requereu a realização da escuta especializada, e consequente relatório psicossocial ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. No relatório consta declarações da vítima afirmando que por três vezes, no mês de setembro de 2019, o denunciado lhe pediu dinheiro. Em uma das vezes, a vítima afirmou não ter dinheiro, quando o acusado então o chamou para o mato e passou a proferir contra ele, palavras desagradáveis. No dia 26/09/2019 o denunciado a ameaçou de morte, dizendo “que se não pegasse dinheiro para ele, o mesmo iria lhe dar umas facadas”. Afirmou ainda que passou muito mal por conta das ameaças, além de ter ficado com medo.

[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime.
Por meio de escuta especializada
,
dada a sua deficiência, a vítima relatou, de

forma firme e consciente, que o

recorrente lhe perturbava com frequência, tendo lhe ameaçado de morte, prometendo-lhe facadas, caso

não

lhe

desse

dinheiro.

Por sua vez, a genitora da vítima confirmou que se deparou com policiais ao chegar em sua residência, os quais lhe relataram
as ameaças de morte recebidas por seu filho, proferidas pelo ora apelante
, caso não entregasse

a

quantia em dinheiro outrora requerida.

Transcrevo os depoimentos constantes da sentença:

A vítima Edinelson de Souza Vicenzotti:

"[...] MARQUINHOS já chamou ele (03 vezes) este mês, sempre lhe pedindo dinheiro e que uma dessas vezes lhe pediu dinheiro e como disse que não tina lhe chamou para o mato falando coisas desavergonhadas que queria fazer com ele, mas que o mesmo não atendeu o seu pedido. Informou que ontem, dia 26/09/2019, MARQUINHOS lhe ameaçou de morte, disse que se não pegasse dinheiro para ele, o mesmo iria lhe dá umas facadas. Disse que passou muito mal e que tem medo desse homem.”

Informante Antônia Neris de Sousa, mãe da vítima:

“[...] Quando chegou em casa o filho não estava; que tinham policiais que contaram sobre as ameaças; que o MARQUINHOS estava ameaçando seu filho dizendo que se não levasse dinheiro iria ver o que ele faria; que ele o acusado falou eu vou te pegar, vou levar ali para trás; que seu filho passou mal após as ameaças; que seu filho é deficiente e aposentado; que é curadora de seu filho; que seu filho fica doido quando fica nervoso; que mora perto de MARQUINHOS., que tem uma boa relação com a família dele; que o problema dele é quando usa drogas; que essa foi a única vez que houve esse tipo de confusão [...]”.

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra o ofendido.
Não

há

que se falar em decisão baseada apenas em provas indiciárias e, por conseguinte
, na
tese de insuficiência de provas

para a

condenação.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO -
Comprovadas a materialidade a autoria delitivas, em especial, pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática de delitos cometidos no âmbito doméstico
- Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de pena - Na esteira do que dispõe o art. 16 do CP, a pena pode ser reduzida em razão do arrependimento posterior, nos casos de cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o agente reparar o dano causado, razão pela qual tal instituto é incompatível com o crime de ameaça em âmbito doméstico. (TJ-MG - APR: 10051150018417001 Bambuí, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/10/2019, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento

ao recurso
, nos

exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022